Tribunal: STF
Processo: ARE 1310970
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 64):
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INCRA. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O INCRA não está, tão-somente, pretendendo ver corrigido 'erro material' em cálculos que teriam sido elaborados pela Contadoria judicial na ação originária, mas, sim, desejando ver alterados critérios de atualização de crédito (por meio de TDAs) que ainda existiria em favor do exequente, pleiteando que não haja a inclusão de juros compensatórios e moratórios. 2. Isso, também ao que se infere, iria de encontro ao já definido na decisão judicial de conhecimento transitada em julgado (da ação de desapropriação originária) a qual se está dando cumprimento, ainda que o percentual dos juros compensatórios tenha sido, para determinado período de tempo, posteriormente alterado por decisão do STJ, o que não significa que a sua incidência tenha sido afastada obviamente. 3. Devido à análise da matéria neste agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 95).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XXIV, XXXVI, LIV e LV; 37; 100; e 184, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 2, p. 128): 
    “conforme a Constituição Federal, não cabem juros moratórios no período entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório. De acordo com o art. 100 da CF, os juros moratórios somente são devidos quando ocorre pagamento a destempo. São devidos juros moratórios somente após o prazo legal para pagamento. Não há caracterização de mora da Fazenda Pública a justificar a incidência de juros, quando o pagamento ocorre no prazo legal. Os juros moratórios somente são devidos a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte ao tempo estabelecido para pagamento.”
    A Vice-Presidência do TRF 4ª Região, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz do tema 660 da sistemática de repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa, e em virtude de incidir na hipótese a Súmulas 279 do STF (eDOC 2, pp. 262-265). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
 Dessa forma, considerando que, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXVI, LIV e LV, o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 2, pp. 61/62): 
    “(...)
    Analisando-se as razões recursais, em confronto com a decisão recorrida, após também examinar a documentação juntada aos autos do presente recurso (evento 01 dos autos eletrônicos do agravo; destaque-se, em especial, os cálculos que possuiriam 'erro material' segundo o INCRA, em CALC5, e trecho da decisão final de conhecimento na ação de desapropriação originária transitada em julgado, em OUT7, p. 20 do arquivo '.pdf'), não vejo, ao menos em juízo de cognição sumária, motivos para que seja reformada a decisão agravada, devendo, inclusive, ser mantida por seus próprios fundamentos. Como também indicado na decisão recorrida, ao que parece, o INCRA não está, tão-somente, pretendendo ver corrigido 'erro material' em cálculos que teriam sido elaborados pela Contadoria judicial na ação originária (evento 01, CALC5, dos autos eletrônicos do agravo), mas, sim, desejando ver alterados critérios de atualização de crédito (por meio de TDAs) que ainda existiria em favor do exequente, pleiteando que não haja a inclusão de juros compensatórios e moratórios. Isso, também ao que se infere, iria de encontro ao já definido na decisão judicial de conhecimento transitada em julgado (da ação de desapropriação originária) a qual se está dando cumprimento (evento 01, OUT7, p. 20 do arquivo '.pdf', dos autos eletrônicos do agravo), ainda que o percentual dos juros compensatórios tenha sido, para determinado período de tempo, posteriormente alterado por decisão do STJ, o que não significa que a sua incidência tenha sido afastada obviamente. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.'”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange aos valores indenizatórios em face dos imóveis desapropriados da recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, de minha relatoria, Primeira Turma). 
     “AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. ARTS. 184 E 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O exame da alegada violação aos princípios da justa indenização e da preservação do valor real encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal. Impossível a revisão de decisão que considera os cálculos dos valores pagos em decorrência de decisão judicial, em face da Súmula 279. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI-AgR 477.071, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente